Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701450-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO COTIC AGRAVADO: LOIS WINIFRED HUDSON, KEITH HUDSON, LUCIANO CALIXTO, CLAUDIO THEODORO DA COSTA D E C I S Ã O Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não há qualquer probabilidade de provimento do recurso. De fato, no Agravo de Instrumento no. 0707109-23.2021.8.07.0000, o qual gerou o Acórdão no. 1348600, já me manifestei no sentido de que: "Para fundamentar as alegações acerca da impossibilidade da atuação do advogado do herdeiro nos autos, o recorrente narra supostas irregularidades praticadas pelo patrono. Importa notar, no entanto, que o agravante sequer é parte no inventário. Percebe-se, na verdade, que o recorrente vem a este recurso para reclamar supostas irregularidades praticadas em uma lide que não integra, por advogado que não o representa. Com efeito, falta-lhe pertinência subjetiva para postular no feito em face fatos narrados. Eventuais danos que lhe tenham sido diretamente causados pelos atos do patrono do herdeiro deverão ser postulados em ação própria." Além, no Agravo de Instrumento no. 0709971-64.2021.8.07.0000, o qual gerou o Acórdão no. 1351008, destaquei: "Não existe qualquer probabilidade de direito, porquanto não há sequer provas do interesse do agravante nos autos do inventário, considerando que o legado já foi vendido para terceiros. Ou seja, sequer há indícios da pertinência subjetiva do agravante para requerer a manutenção dos bens em posse de terceiros estranhos à lide. Da mesma maneira, não há segurança jurídica na manutenção dos bens móveis em posse de terceiros não integrantes dos autos do inventário. Ao contrário, estes devem ser geridos por aqueles que compõem a Ação originária." Ou seja, efetivamente já houve preclusão acerca da participação do agravante nos autos originários, ante a inexistência de interesse e ausência de pertinência subjetiva para postular no feito, de modo que se mostra acertada a Decisão do Juízo a quo ao determinar o descadastramento da parte, a qual somente tumultua o processo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos Agravados, em Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator